Tribunal: TJDFT
Processo: 0023474-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE. EQUÍVOCO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Hipótese em que não se sustenta o alegado vício relativo a aplicabilidade dos Temas 905/STJ e 810/STF, acórdão claro e inteligível quanto ao percentual de juros moratórios incidentes à espécie e o respeito à coisa julgada, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
2. De outro lado, corrige-se equívoco, erro material em trecho do acórdão acerca da constitucionalidade da Lei 11.960/2009.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes.